Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇAO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. ARTIGO 528, CPC. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de obrigação alimentar constitui meio coercitivo para compelir o devedor a pagar, sendo legítima a sua imposição quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 528 do Código de Processo Civil, cuja norma dispõe que, para afastar a restrição a sua liberdade, o alimentante deve pagar a prestação alimentícia em atraso, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

2. De acordo com o § 2o do art. 528 do CPC “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.” Entretanto, em sede de habeas corpus, não é possível o debate acerca das dificuldades financeiras do devedor de alimentos.

3. Existindo débitos de obrigação alimentar compreendidos no período estabelecido pela lei que permite a prisão do alimentante, não há falar em ilegalidade no decreto prisional.

4. Para a concessão da ordem, é necessário que demonstre de plano a efetiva existência de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese vertente, visto que a prisão encontra fundamento no art. 5o, LXVII, da CF e demais dispositivos legais inerentes. Precedentes.

5. Denegada a ordem de habeas corpus.